Tribunal: CARF
Processo: 18470.729444/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.729444/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.644 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
MARCIO RAPHAEL BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS E COM PLANO DE SAÚDE.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante efetiva
demonstração da ocorrência dos respectivos desembolsos, em conformidade
com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa sobre as despesas médicas
reembolsadas, no valor total de R$ 1.193,72, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.729444/2011-11
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.644 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729444/2011-11

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 127/135):
Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe, de fls.
05/12, decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
(DIRPF) do exercício 2010, em que foi glosado o valor de R$ 3.460,80, relativo à
dedução indevida com dependente, no valor de R$ 58.467,15, relativo à dedução
indevida com despesas médicas, o valor de R$ 8.126,82, relativo à dedução
indevida com despesas com instrução, além do valor de R$ 18.099,23, deduzido
indevidamente a título de despesas com previdência privada e FAPI, por falta de
comprovação.
2. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar (2904) de R$ 23.727,27, multa de ofício de R$ 17.795,45, além de juros de
mora de R$ 3.338,42 (calculados até 31/08/2011).
3. Inconformado com a Notificação de Lançamento, o interessado contestou o
lançamento, através do instrumento de fls. 02/03, alegando, em síntese, que possui toda
a documentação comprobatória da dedutibilidade das despesas declaradas; já tendo,
inclusive, apresentado tal documentação à RFB anteriormente, motivo pelo qual deve
ser declarada a improcedência do lançamento.
4. Em função das questões de fato apresentadas pela interessada em sua peça
impugnatória, os autos foram encaminhados à DRF de origem.
5. A Seção de Fiscalização emitiu, então, às fls. 110/114, o Termo Circunstanciado e o
respectivo Despacho Decisório em que foram examinados os documentos apresentados
pelo contribuinte, com a seguinte análise:
7. Quanto aos dependentes, foram apresentadas certidões de nascimento dos
menores RODRIGO MACHADO SANCHES e FLAVIA MACHADO SANCHES
(fls. 14/15), demonstrando que os mesmos são seus enteados – filhos de sua
cônjuge VALERIA CRISTINA MACHADO BASTOS – CPF 748.226.757-34, a
qual não é sua dependente e apresenta Declaração de Ajuste Anual própria.
Somente se um cônjuge apresenta declaração em conjunto onde estejam sendo
tributados rendimentos de ambos os cônjuges, seus dependentes próprios podem
ser incluídos na declaração apresentada em nome do outro cônjuge; contudo, se
o cônjuge apresenta declaração em separado, seus dependentes próprios só
podem constar na sua declaração de rendimentos. Dessa forma, não se
estabelece a relação de dependência entre os citados menores e o interessado,
sendo devida a glosa da dedução no valor de R$ 3.460,80.
8. Diante do exposto no parágrafo anterior, as despesas médicas referentes aos
menores citados devem ser glosadas, uma vez que a relação de dependência
entre os mesmos e o interessado não se estabelece. Assim, devem ser
desconsideradas as seguintes deduções:
• LEILA HELON PEREIRA – CPF n° 743.652.907-20 – R$ 6.115,00;
• LEILA HELON PEREIRA – CPF n° 743.652.907-20 – R$ 4.535,00;
• IRTO INSTITUTO DE RADIOLOGIA TOMOGRAFIA ORAL – CNPJ n°
08.634.721/0001-65 – R$ 95,00;
• ROBERTA MARCELLO – CPF n° 075.425.067-90 – R$ 120,00;
• ANA BEATRIZ D. MEIRELLES – CPF n° 934.892.007-30 – R$ 1.325,00;
• CEPERJ PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA – CNPJ n° 27.903.467/0001-
06 – R$ 5.900,00;
• SUL AMERICA SAUDE – CNPJ n° 33.041.062/0475-98 – R$ 798,61; e
• SUL AMERICA SAUDE – CNPJ n° 33.041.062/0475-98 – R$ 798,61.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.644 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729444/2011-11

9. Outras despesas médicas, embora referentes ao próprio, devem ser
desconsideradas ou ter seu valor alterado, conforme abaixo:
• ANDREA VENANCIO ALVES – CPF n° 034.313.677-55 – R$ 2.800,00 –
Desconsiderada (não indica o paciente nos recibos – fls. 65 a 72);
MARISTELA GONÇALVES – CPF n° 895.190.607-82 – R$ 4.020,00 –
Alterado para R$ 3.020,00 (valor correspondente ao próprio, conforme
recibos – fls. 55 a 64);
• ANNA SILVA SANTANNA – CPF n° 022.251.447-70 – R$ 2.880,00 –
Desconsiderada (não apresentou comprovante);
• CLINICA ODONTOLOGICA HINDS – CNPJ n° 03.710.196/0001-04 – R$
250,00 – Alterado para R$ 230,00 (valor da NF apresentada – fl. 53);
• SUL AMERICA SAUDE – CNPJ n° 33.041.062/0475-98 – R$ 798,61 –
Desconsiderada (não apresentou comprovante);
• CLINICA INTER PLASTICA LTDA – CNPJ n° 29.260.775/0001-88 – R$
18.300,00 – Desconsiderada (não apresentou comprovante).
10. Dessa forma, ficam mantidas na totalidade as demais despesas médicas
deduzidas, que foram comprovadas por documentação hábil, a saber:
• DENISE SPERANZA – CPF n° 373.080.507-00 – R$ 9.000,00 (fls. 73/74);
• MORIZA DO VALLE GRAÇA – CPF n° 018.583.257-14 – R$ 4.310,00 (fl.
20);
• SERGIO ABRAMOFF – CPF n° 370.075.057-91 – R$ 1.160,00 (fl. 16);
• LABORATORIO RICHET – CNPJ n° 31.887.136/0001-99 – R$ 283,10 (fls.
16 e 75); e
• FISIOTERAPIA L JUNQUEIRA – CNPJ n° 29.262.193/0001-30 – R$ 230,00
(fl. 76).
11. A despesa de Previdência Privada, no valor de R$ 18.099,23 está declarada
na DIRF referente ao contribuinte (fls. 106/107); assim, deve ser mantida a
dedução e desconsiderada a glosa efetuada.
12. Com relação às despesas com instrução, diante do exposto no item 7,
aquelas referentes aos menores citados devem ser glosadas, uma vez que a
relação de dependência entre os mesmos e o interessado não se estabelece.
Assim, devem ser desconsideradas as deduções referentes aos seguintes
pagamentos e beneficiários: RECANTO INFANTIL IMACULADA CONCEIÇÃO
LTDA. – CNPJ 30.477.285/0001-17 – R$ 9.477,33 (Dependente RODRIGO
MACHADO SANCHES); RECANTO INFANTIL IMACULADA CONCEIÇÃO
LTDA. – CNPJ 30.477.285/0001-17 – R$ 9.477,33 (Dependente FLAVIA
MACHADO SANCHES); IBEU – INSTITUTO BRASIL ESTADOS UNIDOS –
CNPJ 33.641.788/0001-74 – R$ 2.498,00 (Dependente RODRIGO MACHADO
SANCHES) e IBEU – INSTITUTO BRASIL ESTADOS UNIDOS – CNPJ
33.641.788/0001-74 – R$ 1.942,80 (Dependente FLAVIA MACHADO
SANCHES). Deve ainda ser desconsiderada a dedução relativa à FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS – CNPJ n° 33.641.663/0001-44 – R$ 9.000,00, por falta de
comprovação; ou seja, deve ser integralmente mantida a glosa efetuada a título
de Dedução Indevida de Despesas com Instrução, no valor de R$ 8.126,82.
6. E assim, foi revisto o lançamento, que passou a perfazer um montante R$ 13.950,41,
com os acréscimos legais cabíveis, a título de imposto suplementar.
7. Cientificado o contribuinte do Termo Circunstanciado e do DD, por via postal,
conforme cópia às fls. 116/117, o mesmo apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 120/121, alegando o que segue:
7.1. Não concorda com o Despacho Decisório, tendo em vista que as deduções
estão todas devidamente comprovadas no processo;
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.644 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729444/2011-11

7.2. Os menores são seus enteados, sendo, por isso, seus dependentes;
7.3. O fato de apresentar DAA em separado de sua esposa não pressupõe
qualquer ilegalidade, não podendo esse fato impedir que os menores sejam
considerados seus dependentes.
8. É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DE DESPESAS. DEPENDENTE. ENTEADO. COMPROVAÇÃO.
É cabível a dedução com dependente, quando a relação de dependência estiver
devidamente comprovada, restando evidenciado que trata o dependente de enteado do
contribuinte.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à
educação infantil (creche e educação pré-escolar), e de 1o, 2o e 3o graus e aos cursos de
especialização ou profissionalizantes do próprio contribuinte e de seus dependentes.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis apenas as despesas médicas e hospitalares em que ficar devidamente
comprovado que a despesa em questão se enquadra nos requisitos previstos nas normas
vigentes.
Cientificado da decisão, em 13/10/2015 (fls. 136/137), o contribuinte, em
12/11/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 140/141), insurgindo-se parcialmente contra a
decisão recorrida, alegando, em apertada síntese, que houve equívocos na interpretação da
documentação apresentada, sendo que parte das despesas foram parcialmente reembolsadas ao
teor dos documentos já anexados, parte pode ter havido omissão ou sido extraviado, e que a
dedutibilidade das despesas com o plano de saúde Sul América está correta, uma vez que
representa a execução do seguro saúde com o que foi reembolsado ou glosado ao segurado.
Requer, ao final, sejam reconsideradas e acatadas as aludidas despesas, com o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.644 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729444/2011-11

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas pagas às profissionais Roberta
Marcello (R$ 120,00), Ana Beatriz D. Meirelles (R$ 1.325,00), Anna Silva Santanna (R$
2.880,00), às Clínicas Inter Plástica Ltda. (R$ 18.300,00) e Odontológica Hinds (R$ 20,00), e à
Sul América Saúde (R$ 2.385,93), por falta de comprovação das despesas realizadas,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2010.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços, dos respectivos
ressarcimentos ou dos dispêndios realizados, quando exigidos e não apresentados, além de
vulnerar os incisos II e III do § 1o do art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções pleiteadas
e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 133/134):
DA DEDUÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS
18. O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado
pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.644 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729444/2011-11

odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
(...)
19. A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da
comprovação de tais dispêndios dispõe:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, a comprovação ser feita com a indicação
do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
20. Por sua vez, o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda, RIR/1999, dispõe que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
21. Analisando os autos do processo, temos a seguinte análise dos documentos
apresentados pelo contribuinte:
21.1. Não apresentou comprovantes, devendo ser mantida a glosa:
PRESTADOR
DESPESA
Anna Silva Santana
R$ 2.880,00
Roberta Marcello
R$ 120,00
Ana Beatriz D Meirelles
R$ 1.325,00
Clínica Inter Plástica Ltda
R$ 18.300,00
Clínica Odont. Hinds
R$ 20,00
TOTAL
R$ 22.645,00
(...)
21.3. Com relação à despesa com a Sul América Saúde, na DAA o contribuinte
informou a despesa relacionada com o seguinte CNPJ: 33.041.062/0475-98, no entanto,
o documento de prova apresentado, de fls. 16, é relativo ao seguinte CNPJ:
86.878.469/0001-43, motivo pelo qual, considero não comprovada a despesa em
questão, devendo ser mantida a glosa, no valor de R$ 2.395,83.
22. Diante do exposto, temos que devem ser restabelecidas as deduções no valor total de
R$ 14.370,00, devendo, por outro lado, ser mantida a glosa das despesas médicas, no
valor de R$ 25.040,83.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de
impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto às despesas pagas às profissionais Anna Silva Santanna, às Clínicas Inter
Plástica Ltda. e Odontológica Hinds, e à Sul América Saúde, nada prover, porquanto não foram
apresentados os documentos comprobatórios dos serviços prestados e das despesas realizadas.
Assim, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores declarados, e
constando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a legislação de
regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas.
Já em relação as despesas pagas às profissionais Roberta Marcello e Ana Beatriz
D. Meirelles, melhor sorte lhe socorre. O extrato de utilização emitido pela Sul América Saúde
S/A (fls. 16/17), aponta os reembolsos e desembolsos realizados pelo Recorrente no decorrer do
ano-calendário de 2009, cujos valores estão devidamente registrados na DAA/2010 (fls. 96/102),
importando em afirmar que do total das despesas médicas glosadas, de fato, se contemplou
valores comprovadamente reembolsados (parcelas não dedutíveis), urgindo aqui a exclusão dos
aludidos reembolsos da base de cálculo de imposto renda.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.644 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729444/2011-11

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para afastar a glosa sobre as despesas médicas reembolsadas, no valor total de R$ 1.193,72, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 151
DF CARF MF
Original